Tribunal: TJMT
Processo: 1022221-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022221-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), WESCKLEY KARLOS PESSOA - CPF: 846.922.271-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BRASNORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
— DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATURAL — ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (BIOMA AMAZÔNIA) — INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL — CONSTATAÇÃO DE DANO AO MEIO AMBIENTE — NECESSIDADE DE EMBARGO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.

O desmatamento de vegetação natural sem licença ambiental autoriza o embargo de qualquer atividade econômica que possa impedir a recuperação da área degradada.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

Wesckley Karlos Pessoa
contra a decisão que, em
ação civil pública por dano ambiental com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
deferiu, em parte, a liminar.

Assegura que “
vem cumprindo todas as exigências ambientas (não há atividade na área, estando isolada (cerca), não há maquinários e funcionários, e com a vegetação regenerando
”, de modo que “
não há a existência de risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação, que justifique a concessão da limina
r”.

Assevera que,
“
não efetuou o desmatamento, contudo, é imperioso observar que as imagens de satélite produzidas pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que supostamente observou o desmatamento, é de 01/08/2019, ou seja, foto antiga com 03 mais de (três) anos, inexistindo laudo técnico atualizado dando conta da atual situação do imóvel rural (pois por certo, seria constatado que o agravante está adotando medidas para regenerar a vegetação)
”.

Afiança que “
a área rural se encontra embargada, e não há qualquer informação de descumprimento por parte do agravante, ou seja, diante das medidas adotadas, bem como inexistindo laudo técnico atualizado dando conta da atual situação do imóvel rural (apenas e tão somente fotos tiradas por satélites de 03 (três) anos atrás), de fato, resta claro que a r. Liminar (decisão de origem) foi deferida por presunção, pois não há nos autos, provas relevantes que embasem os pleitos do agravado
”.

Afirma que “
já vem cumprindo as exigências ambientais, estando a área embargada e sem descumprimento, ou seja, a área está isolada (cercada) estando a vegetação regenerando, não há maquinários e funcionários na área, bem como, possui o CAR/SIMCAR no. MT59043/2020 (doc. anexo) e Plano de Recuperação de Áreas Degradas - PRAD do Lote 433-P.A Tibagi Localizado no Município de Brasnorte-MT (doc. anexo), razão pela qual, deve ser reformada
” a decisão interlocutória atacada.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 150745672).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 154184682).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 154983185), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...]
Diante do exposto, defiro em parte o pedido liminar formulado na inicial, determinando a imediata suspensão da atividade na área explorada ilegalmente, sob pena da aplicação de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento, nos termos do art. 536 do CPC, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Determino, ainda, a inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis competente e o Instituto do Meio Ambiente em Juína/MT, da presente decisão.

Após, cite-se o réu, para contestação no prazo legal.

Em seguida, intime-se o autor, para réplica, em 15 dias.

Depois, conclusos para sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000432-78.2021.8.11.0100, Primeira
Instância, Id. 54974205 – fls. 3).

É certo que, “
desmatar a corte raso, no ano de 2019, 9,49 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme relatório técnico no 318/GPFD/CFFL/SUF/SEMA/2020
”;
(tipificação atribuída ao fato pelo Auto de Infração no 20043319 de 26 de março de 2020, Primeira Instância, Id. 54610494
– fls. 4)
constitui, em tese, infração ambiental
(artigo 70 da Lei no 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e artigo 50 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008).

No Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso no 318, datado de 26 de março de 2020, está:

[...] Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado ‘Lote 433-P.A. Tibagi’. registrado na base de dados do ‘SIMCAR [Sistema de Cadastro Ambiental Rural] migrado’, sob o no MT - 5101902-3D8388BC71054430A404DS0F85BICA803 (em cadastramento), localizado no município ‘Brasnorte’, de propriedade do (a) Sr. (a) ‘Wesckley Karlos Pessoa’,
foi constatado 9,49 hectares de ‘Desmatamento a Corte Raso Ilegal’, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre o período de 24/07/2019 e 01/08/2019, portanto, passível de autuação
.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA [Secretaria de Estado de Meio Ambiente], o dano ambiental constatado se encontra totalmente inserido no bioma Amazônia
, portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação, em formação vegetal do tipo ‘Floresta’, conforme o RADAM Brasil.

Ainda é importante ressaltar que, conforme as análises e conferências realizadas, a área objeto da autuação não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008
. Desta forma, não se trata de uma área consolidada, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.

Assim, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal e referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa no 12 de 2 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão,

Desta forma, a existência de qualquer Declaração de Limpeza de Área - DLA, acompanhada de Laudo Técnico com ART, certamente se tratará de informação fraudulenta, passível de autuação nos termos do Art. 82 do Decreto Federal no 6514 de 22 de julho de 2008.

6. Providências Tomadas:

Sendo assim, por desmatar a corte raso, no ano de 2019, 9,49 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, procedeu-se com a lavratura dos seguintes documentos administrativos: Auto de Infração no 20043319, Termo de Embargo no 20044236, Notificação no 20042236
.

A área total do desmatamento ilegal foi embargada visando cessar o dano ambiental c oportunizar a regeneração da vegetação nativa
. O polígono embargado será monitorado constantemente, seja por imagens de satélite, bem como através de fiscalização ‘
in loco
’.

Se constatado o descumprimento do embargo o proprietário/responsável pelo imóvel rural será responsabilizado conforme legislação vigente.

A carta imagem do Anexo 1 apresenta através de imagens ‘
Planet
’ o dano ambiental objeto desta autuação. localizado dentro do imóvel rural ‘Lote 433-P.A. Tibagi’, bem como a sua respectiva quantificação. A infração constatada se encontra devidamente especificada no Auto de Infração e Termo de Embargo, sendo que todos os vértices da área total embargada se localizam no Anexo 2. [...]. (Primeira Instância,
Id. 54610494 – fls. 8/9).

[sem negrito no original].

Registre-se, ainda, que o Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso no 318, datado de 26 de março de 2020 além de detalhar a constatação do desmate a corte raso em área de especial preservação (Bioma Amazônia), apresenta a dinâmica do desmate através de comparação de imagem de satélite entre as datas de 24 de julho de 2019 e 1o de agosto de 2019 (Primeira Instância, Id. 54610494 – fls. 10).

Constata-se que já houve a imposição de embargo da área degradada (termo de embargo/interdição no 20044236, datado de 26 de março de 2020, Id. 148975175 – fls. 46), bem como de multa decorrente de dano ambiental (auto de infração no 20043319, de 26 de março de 2020, Id. 148975175 – fls. 45).

Portanto, verifica-se a existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente decorrente do desmatamento de vegetação natural.

É certo que, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias é medida imprescindível e evidente. Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Daí consequente, o dever do agravante de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente. Em sede de meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza.

Ademais, no caso, a simples apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), não se apresenta suficiente para fazer cessar o desmatamento ou a supressão de vegetação natural, bem como as consequências do dano causado ao meio ambiente.

De fato, imprescindível se faz a imposição de obrigação de não fazer ao agravante consistente em abster-se de exercer qualquer atividade nas propriedades rurais.

Além disso, o agravante não apresentou prova alguma de que a área embargada é passível de exploração de atividade econômica ou que estaria
autorizado a explorá-la pelo órgão ambiental competente.

Aliás, cuida-se de “
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Outrossim,

o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
;
logo
,
em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las
,
é providência de urgência
,

ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
” (artigo 225, cabeça).

[...] ‘Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.’ (AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 7/8/2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1618579/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023